Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703149-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: M1 TRANSPORTES SUSTENTAVEIS LTDA. D E S P A C H O Manifeste-se o Distrito Federal sobre a preliminar suscitada pelo apelado, quanto ao recurso ser manifestamente inadmissível e eventual violação ao Princípio da Dialeticidade. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator